Tribunal: TJES
Processo: 5005920-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005920-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABIANO RODRIGUES DE ABREU
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra
, haja vista o excesso de prazo na formação da culpa. Frise-se que o paciente supostamente praticou a conduta descrita no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II e artigo 180, caput, do CP.

Segundo a inicial (documento nº 2884908), o paciente foi preso em flagrante delito em 14/08/2021. Além disso, expõe que a autoridade coatora designou audiência para o dia 13/04/2022. Porém, mais uma vez a audiência de Instrução não ocorreu e desta vez fora redesignada para 26/10/2022, ou seja, desta redesignação afronta a liberdade do Réu, pois já se terão passados 01 ano e dois meses sem que ele sequer tenha sido ouvido. Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pelas razões acima expostas, requer a revogação da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida (documento
2910870)

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 2982546).

Informações do juízo às fls. 510/513.

O parecer do Ministério Público opina pela denegação da ordem (documento 3002382).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005920-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABIANO RODRIGUES DE ABREU
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra
, haja vista o excesso de prazo na formação da culpa. Frise-se que o paciente supostamente praticou a conduta descrita no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II e artigo 180, caput, do CP.

Segundo a inicial (documento nº 2884908), o paciente foi preso em flagrante delito em 14/08/2021. Além disso, expõe que a autoridade coatora designou audiência para o dia 13/04/2022. Porém, mais uma vez a audiência de Instrução não ocorreu e desta vez fora redesignada para 26/10/2022, ou seja, desta redesignação afronta a liberdade do Réu, pois já se terão passados 01 ano e dois meses sem que ele sequer tenha sido ouvido. Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, especialmente o documento de nº 2885073, noto que a prisão preventiva encontra-se justificada.

Além de o magistrado de primeiro grau ter feito
expressa menção à existência de indícios de autoria e prova de materialidade
, consignou que o cárcere é necessário para a manutenção da ordem pública, uma vez que o paciente
ostenta condenações criminais prévias, havendo, inclusive, registro de uma fuga do sistema prisional
.

Assim, o periculum libertatis faz-se presente, uma vez que o paciente é, aparentemente, pessoa que reiterou na prática crimes.

Quanto ao excesso de prazo, sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que, de acordo com o andamento processual, a denúncia foi recebida em 31/08/2021. Já a prisão provisória foi mantida em 08/10/2021, 28/01/2022, 18/03/2022 e 11/05/2022.

Embora tenha havido a redesignação da audiência, isto se deu em virtude do magistrado designado para atuar na vara responder por outra unidade, tendo sido designada audiência para a mesma data.

A despeito disso, observa-se que a ação
vem seguindo o seu trâmite regular e que a autoridade coatora constantemente enfrenta a presença dos requisitos da prisão
- os quais, frise-se, ainda se fazem presentes - não havendo que se falar em ilegalidade.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (HC 511.473/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. 8. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. (HC 524.524/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

A procuradoria de justiça também manifestou-se pela inocorrência de excesso de prazo, pois “
no tocante à alegação de excesso de prazo, depois de analisados os fatos e a tramitação do feito, não verifiquei qualquer desídia injustificável e ensejadora de ilegalidade, mormente quando se está a falar de processo por crime de alta gravidade, vale dizer, tentativa de homicídio qualificado em face de três guardas municipais
”.

Além disso, sabe-se que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da ordem, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente (no caso) a necessidade de manutenção da ordem pública, conforme já mencionado.

Isto posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do Habeas Corpus para

DENEGAR A ORDEM
.

E
xtraia-se cópia do voto e encaminhe-se a Autoridade Coatora para que tome ciência acerca da advertência realizada.

É como voto
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
Embora tenha havido a redesignação da audiência, isto se deu em virtude do magistrado designado para atuar na vara responder por outra unidade, tendo sido designada audiência para a mesma data. A despeito disso, observa-se que a ação vem seguindo o seu trâmite regular e que a autoridade coatora constantemente enfrenta a presença dos requisitos da prisão - os quais, frise-se, ainda se fazem presentes - não havendo que se falar em ilegalidade. Além disso, sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.